Tribunal: TJMT
Processo: 1037730-29.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037730-29.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ORIDES GONCALVES SOARES - CPF: 542.458.859-04 (EMBARGADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), ORLEY FERREIRA SOARES - CPF: 079.425.991-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1037730-29.2017.8.11.0041

EMBARGANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADO(S):

ORLEY FERREIRA SOARES (Atualmente com 19 anos) a época representado por seu genitor ORIDES GONCALVES SOARES

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)

–

ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO – CONSTATAÇÃO –
ADEQUAÇÃO DA EMENTA AO RESULTADO DO JULGAMENTO -
NECESSIDADE -
EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Verificada a existência de erro material e contradição no julgado com relação ao resultado do julgamento do recurso e a ementa, impõe-se o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício presente no acórdão embargado.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1037730-29.2017.8.11.0041

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte embargante, conforme dispositivo abaixo transcrito (ID 48341478):

“Ante o exposto, dou provimento ao recurso da seguradora para adequar o quantum indenizatório ao montante de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), em conformidade com a tabela da Susep e o grau de invalidez da parte autora.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista que o provimento do recurso implica no não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração neste grau recursal.
”

Em suma, sustenta em suas razões recursais (ID 49648451) que o acórdão incorreu em erro material e contradição, pois apesar de julgar procedente a demanda proposta pela parte embargante constou na ementa que o recurso foi desprovido.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado, para que a ementa seja compatível ao voto.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1037730-29.2017.8.11.0041

EMBARGANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADO(S):

ORLEY FERREIRA SOARES (Atualmente com 19 anos) a época representado por seu genitor ORIDES GONCALVES SOARES

V O T O:

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;”

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

(g.n.)

Assim, conforme relatado, pretende a embargante a retificação da ementa do acórdão ao argumento de que se encontra em desconformidade com o voto, o qual deu provimento a recurso de apelação interposto pela seguradora para adequar o
quantum
indenizável a tabela da Susep e o grau de invalidez da parte embargada.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que realmente ocorreu erro material na ementa do acórdão, pois deveria ter constado a expressão
dou provimento ao recurso,
motivo pelo qual

se impõe o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício presente no acórdão embargado.

Desta feita, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de sanar o erro material acima apontado, ou seja,
onde se lê na ementa
:
“(...)
RECURSO DESPROVIDO

(...)”
,
leia-se
:
“(...)
RECURSO PROVIDO
(...)”
.

Ante o exposto,
acolho
os presentes Embargos de Declaração para sanar o erro material apontando de maneira em que onde
consta:

“(...)
RECURSO DESPROVIDO

(...)”,
conste

“(...)
RECURSO PROVIDO
(...)”.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020